Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TEMA 971. OBRIGAÇÕES HETEROGÊNEAS. CONVERSÃO EM DINHEIRO. MULTA DE DOIS POR CENTO (2%). DESCABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 196, DO RITJDFT, E ART. 988, DO CPC.
1. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
2. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.614.721-DF e no 1.631.485-DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 971, a tese de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
3. A inversão da cláusula penal acrescida de multa de dois por cento (2%) extrapola os limites razoáveis decorrentes da inversão da cláusula penal, além de não encontrar amparo na jurisprudência.
4. O pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais extrapola os limites de cognição da via eleita, razão pela qual não deve ser conhecido.
5. Reclamação julgada improcedente.